Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-32.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001028-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), BEATRIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.341.621-27 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CIRURGIA BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC – CUMPRIMENTO TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Constitui obrigação da operadora de saúde, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico informado.

O descumprimento da ordem judicial legítima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado prático equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1024931-07.2024.8.11.0041, movida por BEATRIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO, determinou o bloqueio das contas da operadora de saúde para custeio de tratamento cirúrgico da agravada.

Em síntese, a agravante sustenta que a agravada com a tentativa de ludibriar o juízo alega descumprimento argumentando que não há profissional apto a realizar o procedimento cirúrgico, no entanto, conforme demonstrado em sua própria manifestação (Id. 174940938), existem dois hospitais credenciados especializados em cirurgias plásticas reparadoras, quais sejam, o Hospital São Mateus e o Hospital Jardim Cuiabá.

Afirma que que os fatos e documentos acostados aos autos dificultam a verificação da veracidade das alegações agravada is, mormente porque não há nenhum e-mail desta agravante ou mesmo um documento assinado por um de seus prepostos capaz de corroborar as alegações da exordial de que houve a negativa/inércia para a solicitação do procedimento.

Alega que obrigar a agravante a custear os honorários de prestador não credenciado, ainda mais sem prévia solicitação de benefício médico pela rede referenciada, é fazê-la agir em sentido oposto ao nosso ordenamento jurídico.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para para reformar a decisão agravada, para o fim reconhecer como indevida a penhora de R$349.098,80 (trezentos e quarenta e nove mil e noventa e oito reais e oitenta centavos), diante da ausência de descumprimento da tutela, determinando o imediato desbloqueio da quantia constrita e sua consequente devolução.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 203168189).

Contraminuta, no Id. 264952779, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Beatriz Ribeiro Do Nascimento objetivando a condenação do plano de saúde ao custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores necessários pós cirurgia-bariátrica.

A tutela provisória de urgência foi deferida para o fim de determinar ao Bradesco Saúde que autorize a continuidade do tratamento de obesidade custeando as cirurgias necessárias, segundo prescrição médica, nos seguintes termos:
“determinar que a operadora do plano realize os procedimentos cirúrgicos de plástica corretiva pós-bariátrica, conforme laudo médico, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de r$1.000,00 (hum mil reais), limitada ao valor de r$30.000,00 (trinta mil reais)”
.

Ato contínuo, requereu o bloqueio via Sisbajud da importância referente ao procedimento cirúrgico, o que foi deferido pela magistrada singular que determinou a penhora de dinheiro nas contas bancárias da ré, cuja decisão insurge-se por meio do presente recurso.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, a decisão que determinou o bloqueio de numerário foi proferida diante da comprovação do descumprimento pela operadora de saúde, da tutela provisória de urgência deferida, porquanto, dentro do poder geral de cautela do magistrado, como melhor medida a fim de dar eficácia ao provimento jurisdicional.

A operadora questiona a nulidade da decisão ante a ausência de descumpriemnto, porém segundo informações da própria decisão agravada, bem consignou a magistrada que
“a ré, devidamente intimada, não cumpriu o determinado nos ids. 172834644 e 175301035, a fim de dar cabal cumprimento a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, necessária se faz a efetivação da penhora online, nos termos dos orçamentos”
(Id. 176459046, autos de origem).

Deveras, perscrutando os autos originários, deparei-me com vários peticionamento da agravada apontando o descumprimento da decisão judicial, e comandos judiciais estando a ré a se manifestar quanto ao apontado descumprimento.

Demais disso, constitui obrigação da operadora, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico.

Assim, comprovada a intimação via endereço eletrônico, descabida a alegada nulidade da decisão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA DE GRANDE PORTE – EFICÁCIA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se de empresa de grande porte, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, pois é sua obrigação manter cadastro nos sistemas digitais para recebimento de citações e intimações. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”
.(RAI n. 1036104- 33.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 29.03.23).

Lado outro, a operadora não comprovou que o profissional indicado seja habilitado para a realização do procedimento cirúrgico determinado, até porque, a agravada demonstrou que o médico sugerido não possui vínculo com o plano de saúde, ou seja, não se trata de profissional credenciado, sendo por isso descabida a alegação de que a agravada está escolhendo prestador de serviço, a justificar o reembolso pelo custeio do procedimento nos limites contratuais.

Assim sendo, o descumprimento da ordem judicial legítima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio de valores tem como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos artigos 497 c/c 519 do CPC”.
(RAI n. 1011490-53.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J. 26.10.22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado”
(RAI n. 10040795620228110000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 26.05.22).

Sem motivos, portanto, para modificar a decisão agravada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025